Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. (IN)EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos automáticos promovidos na conta corrente da autora para pagamento da fatura de cartão de crédito.
2. A questão relativa aos descontos em conta salário encontra-se prevista na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. 2.2. A mencionada regra jurídica veda expressamente que instituições financeiras procedam aos descontos em conta salário sem a prévia autorização do cliente.
3. No caso em deslinde não há, nos autos, elementos probatórios que possam atestar a declaração de vontade negocial para a efetivação de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento. 3.3. Assim, observa-se que as instituições financeiras rés não se desincumbiram de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
6. O art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. Caso contrário, a hipótese é de preclusão.
7. Recursos desprovidos.